Tribunal: STF
Processo: Rcl 72606
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob a alegação de afronta ao enunciado 11 da Súmula Vinculante desta Corte nos autos n. 0035974-90.2023.8.19.0001.



    Consta nos autos que o reclamante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “as justificativas lançadas na Audiência de Custódia e na Sentença, confrontada com a realidade fática, não constitui argumento concreto e suficiente para justificar a permanência do Reclamante algemado perante as audiências, sacrificando assim, a imparcialidade ao gerar um estigma”. 



    Alega que “Não há motivos para afirmar que o Reclamante sem algemas durante as audiências traria qualquer insegurança ou perigo, tendo em vista a presença dos agentes penitenciários responsáveis por sua escolta e da segurança pública e privada daquele Tribunal”.



    Defende que “O fato de o Reclamante permanecer algemado durante as audiências é causa de nulidade, eis que gerou prejuízo e influenciou na sua condenação, ante a desestruturação psicológica a que foi submetido, influenciando negativamente em sua defesa, no seu depoimento, um completo excesso daquele juízo”.



    Ademais, aduz que “quando chegou na Cadeia Pública José Frederico Marques, foi colocado em uma cela de presos comuns, sem facção e superlotada, onde permaneceu por mais de 24 (vinte e quatro) horas”, tendo em vista não ter sido possível a comprovação, no ato de sua prisão, de que o reclamante é advogado, o que teria violado o entendimento firmado na Rcl 19.286, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 2/6/2015.



    Requer “a anulação da Audiência de Custódia ou da AIJ por utilização indevida de algemas em um advogado Militante, anulando consequentemente todos os atos processuais posteriores”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    Ab initio, quanto ao alegado descumprimento do entendimento firmado na Rcl 19.286, Rel. Min. Celso de Mello, destaco que não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 16.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/06/2016)



    No que tange às demais razões da inicial, relembro que o enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo a autoridade reclamada assentado o seguinte:



    “Ocorre que a supramencionada súmula excepciona os casos em que se admite o uso de algemas, são eles: em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. 



    Considero acertada a decisão que manteve o preso algemado, tendo em vista a própria natureza do crime pelo qual o réu está sendo denunciado (descumprimento de medida protetiva). A finalidade de tal medida foi somente prevenir e impedir qualquer reação indevida e/ou fuga do preso, bem como evitar que houvesse qualquer tipo de agressão contra os presentes, inclusive funcionários e/ou terceiros que transitam pelos arredores do Juizado.”



    Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas pelo reclamante, consoante se infere dos documentos constantes nos autos. Nessa linha, trago os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência de instrução. 



    3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas ao quantitativo de policiais necessário para garantir a segurança no local, tampouco para avaliar a ausência de periculosidade do acusado, a intensidade de fluxo de pessoas no recinto, sua repercussão no risco à incolumidade pessoal ou de fuga. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.410-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.501-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2018) 



    Outrossim, esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, dúvidas a respeito das questões de fato apontadas no sentido da necessidade da imposição do uso de algemas. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos a segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. Precedentes. II – No caso em análise, a decisão reclamada apresentou fundamentação idônea justificando a necessidade do uso de algemas, o que não afronta a Súmula Vinculante 11. III - ‘Não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências’ (Rcl 6.870/GO, Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Agravo improvido.” (Rcl 9.468-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 11/04/2011) 



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente